Tribunal: TJPA
Processo: 0800078-33.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800078-33.2019.8.14.0097

APELANTE: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800078-33.2019.814.0097

APELANTE/APELADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

APELANTE/APELADA: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE: REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA - – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR – DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONVALIDAÇÃO DO CONTRATO - RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

DAS PRELIMINARES:

Ofensa ao princípio da dialeticidade arguida em contrarrazões pelo réu, BANCO ITAÚ CONSIGNADO:

1.

As questões atinentes à solução do litígio analisadas de forma clara e fundamentada, demonstrando as razões do convencimento do magistrado.

2.

O fato de o juízo ter adotado entendimento contrário ao do apelante não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, mas mera divergência de interpretação jurídica.

DISPOSITIVO
:
R
ejeito a preliminar de não conhecimento do

recurso tendo por fundamento a violação ao princípio da dialeticidade.

Do cerceamento de defesa
arguida no apelatório apresentado pelo réu, BANCO ITAÚ CONSGINADO:

1.

Cerceamento de defesa fundado na alegação de inexistência de perícia do contrato contendo a assinatura da parte autora na ação originária.

2.

Hipótese em que o feito recebeu julgamento antecipado.

3.

Ocorre que o art. 355, I do CPC/15
[1]
, estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando entender que não há necessidade de produção de outras provas, senão.

4.

In casu,
o pedido de realização da perícia grafotécnica na assinatura existente no contrato objeto da lide, foi dispensado porquanto o juízo considerou que os demais elementos de prova, tais como, consulta ao sistema SISBAJUD, foram suficientes para embasar o julgamento do mérito, o que não configura cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO
:
R
ejeito a preliminar tendo por fundamento o cerceamento de defesa.

MÉRITO

APELAÇÃO CÍVEL DE DANIEL MONTEIRO DA SILVA

1.

Dano moral. S
opesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, bem como tendo por norte a linha de entendimento jurisprudencial firmada para casos semelhantes, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

2.

Relativamente à possibilidade de majorar-se os honorários advocatícios previstos na sentença em 10% para 20%, o recorrente não trouxe a estes fólios digitais elementos ou balizas contundentes hábeis à modificação dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo de primeira instância, notadamente por não demonstrar que a verba arbitrada não corresponde à importância e a natureza da causa ou mesmo descompasso com a complexidade da situação e, consequentemente, esforço de forma mais extremada do advogado, razão pela qual entende-se que a verba honorária foi fixada de forma condizente à natureza e grau de zelo do profissional. Inteligência do art. 85, §2º, I, II, III e IV do CPC/15.

APELAÇÃO DO RÉU, BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

1.

Alegado na inicial ter havido desconto indevido no benefício previdenciário do autor relativos à empréstimo consignado e comprovados os descontos efetuados, recai à instituição financeira demandada o
múnus
de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC
[2]
.

2.

Com efeito, observa-se dos autos que a instituição financeira, em sede de contestação (ID. nº 11195368), colacionou o ajuste referente à realização do negócio jurídico assim como os documentos pessoais da parte autora, os quais correspondem com os documentos juntados à inicial e, ainda, o comprovante de transferência dos valores em favor do ora autor.

3.

Assim, a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

4.

Noutra ponta, o autor, Sr. Daniel Monteiro da Silva, não carreou aos autos substrato mínimo com o escopo de comprovar suas alegações, múnus que não está totalmente isento considerando as provas apresentadas pela parte ré, bem como a previsão inserta no art. 373, I do CPC/15.

5.

Nesse contexto, o
negócio

jurídico deve ser vislumbrado juridicamente como sendo
perfeito e acabado, afigurando-se inviável a procedência da pretensão autoral.

6.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
interposto pelo autor, Daniel Monteiro da Silva, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Noutra ponta,
CONHEÇO

E CONCEDO PROVIMENTO AO
RECURSO
interposto pelo réu,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral,
nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER

DO RECURSO
interposto pelo autor, Daniel Monteiro da Silva, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Noutra ponta,
CONHECER

E CONCEDER PROVIMENTO AO
RECURSO
interposto pelo réu,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral,

nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

[2]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800078-33.2019.814.0097

APELANTE/APELADO: DANIEL MONTEIRO DA SILVA

APELANTE/APELADA: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por DANIEL MONTEIRO DA SILVA

e
BANCO ITAÚ

CONSIGNADO S.A.

contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides que,
nos autos da ação
declaratória de inexistência de relação contratual c/c danos morais e repetição de indébito,
julgou parcialmente procedente a demanda.

O autor, Sr. Daniel Monteiro da Silva, ajuizou a ação supramencionada objetivando a declaração da i
nexistência de relação jurídica relativo ao contrato de mútuo de número 552849869.
Em consequência, pugnou pelo pagamento
de danos morais e a repetição do indébito.

Em sua alegação exordial, o demandante afirmou
que estava sofrendo desconto indevido em seu benefício social à título de empréstimo.

O feito seguiu tramitação regular até a prolatação da sentença (ID nº. 11195446) que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, conforme segue:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:

a) declarar a inexistência da relação jurídica entre o autor e a parte ré no tocante ao contrato objetos do litígio n. 552849869, que originaram os descontos ilegais no benefício social da parte autora, determinando que a demandada providencie o imediato CANCELAMENTO do contrato COM A IMEDIATA SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS.

b) declarar inexigível todo e qualquer valor atinente ao contrato em litígio;

c) condenar a ré a restituir o valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) - já descontados do benefício do autor referente aos contratos em questão, corrigidos com juros legais da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do primeiro desconto em outubro de 2015 (evento danoso – ID n. 9440642-p1).

d) condenar a ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) devidamente atualizada a partir desta data, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Condenou a parte ré nas custas processuais – na metade - e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Condeno o autor nas custas - na metade - e mais 10% a título de honorários, ficando ambas as cobranças suspensas, pela GJ deferida,

P.R.I.C. Benevides, 13 de junho de 2022. LUIZ GUSTAVO VIOLA CARDOSO Juiz de Direito Titular

Inconformado, o autor, o Sr. Daniel Monteiro da Silva, interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 11195449).

Em suas razões, pontua que na esteira da jurisprudência dominante deve ser majorado o valor da indenização por danos morais para o valor requerido na inicial.

Ao final, requer, o provimento do recurso para majorar-se o valor do dano moral, determinar-se a repetição do indébito e majorar-se os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

Em sede de contrarrazões (ID nº 11195456), suscita, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade requerendo o não conhecimento do recurso.

No mérito, afirma que não é possível a majoração do quantum fixado à título de dano moral, tendo em vista que não houve falha no serviço e que, de modo inverso, o caso foi solucionado de pronto, logo no primeiro acionamento administrativo da apelada.

Acrescenta que o recorrente em momento algum demonstrou ou comprovou ter sofrido qualquer lesão moral que desse ensejo a uma indenização.

Refuta ainda a majoração dos honorários advocatícios, pugnando, por fim, pelo não conhecimento do recurso e pelo total improvimento do recurso.

No apelatório interposto pelo réu, Banco Itaú Consignado (ID nº 11195454), sobreveio argumentação preliminar de
cerceamento de defesa ante a inexistência de perícia do contrato, havendo requerimento no sentido de ser promovida a reabertura da fase instrutória com a finalidade de oportunizar a produção de prova pericial.

No mérito, assevera que
o valor proveniente do empréstimo foi creditado de forma incontroversa na conta corrente da apelada, não sendo, portanto, crível que um terceiro fraudador viesse falsificar a assinatura da vítima e, mais, ainda vir informar, com exatidão, a conta sem tirar qualquer vantagem ou proveito da situação.

Acrescenta que a parte autora não procedeu a devolução do valor referente ao empréstimo.

Ressalta que, no presente caso, se faz necessária a convalidação do contrato, tendo em vista que o autor se beneficiou financeiramente da operação, reforçando, ademais, que
não cabe a afirmação de pretensão resistida ou de que teria tentado a resolução do problema pela via administrativa tendo o Banco negado tal requerimento, pois o apelado não traz qualquer prova neste sentido.

Defende a inexistência de danos morais e materiais, suscitando, subsidiariamente, a redução do montante da condenação fixado pelo juízo de primeiro grau e manutenção da compensação dos valores devidamente disponibilizados em favor do autor, provenientes do empréstimo sobre o montante condenatório total, em respeito ao princípio de vedação do enriquecimento sem causa.

Requer, ao final, o provimento do recurso para ser declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, para reabrir-se a
fase instrutória a fim de oportunizar-se a produção de prova pericial, ou, caso também não seja este o entendimento, requer que seja julgado improcedente o pedido do recorrente, condenando à sucumbência nas verbas de estilo.

Pela eventualidade, requer-se, subsidiariamente: (i) a compensação/abatimento do valor creditado em conta sobre o montante condenatório total, sob pena de favorecimento do enriquecimento sem causa em favor do autor e em detrimento do Banco, fazendo constar tal determinação na parte dispositiva; (ii) a compensação do valor disponibilizado ao apelado; (iii) no que concerne ao montante condenatório, por não guardar este qualquer equivalência com as provas constantes dos autos, pugna para que seja minorado em patamar condizente atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em sede de contrarrazões (ID. nº 11195458), o apelado, Daniel Monteiro da Silva, refuta todos os argumentos apresentados pela apelante, pugnando pelo total improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da
ofensa
ao princípio da dialeticidade

Em atenção à preliminar suscitada em contrarrazões pelo apelante/apelado Banco Itaú Consignado S.A. no sentido de que
o recurso interposto pelo apelante/apelado Daniel Monteiro da Silva incorreu em
inobservância do princípio da dialeticidade, verifica-se que, de modo contrário,
a sentença analisou de forma clara e fundamentada as questões atinentes à solução do litígio, demonstrando as razões do convencimento do magistrado.

O fato de o juízo ter adotado entendimento contrário ao do apelante não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, mas mera divergência de interpretação jurídica.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso tendo por fundamento a violação ao princípio da dialeticidade.

Do cerceamento de defesa

No apelatório apresentado pelo
Banco Itaú Consignado S.A., foi suscitada preliminar de cerceamento
de defesa ante a inexistência de perícia do contrato contendo a assinatura da parte autora da ação originária, razão pela qual, requereu a reabertura da fase instrutória a fim de oportunizar a produção de prova pericial.

Compulsando os autos, tem-se que o feito recebeu julgamento antecipado.

Nesse viés, impende ponderar que o art. 355, I do CPC/15, estabelece que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando entender que não há necessidade de produção de outras provas, senão veja-se:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

In casu,
a o pedido de realização da perícia grafotécnica na assinatura existente no contrato objeto da lide, foi dispensado porquanto o juízo considerou que os demais elementos de prova, tais como, consulta ao sistema SISBAJUD, foram suficientes para embasar o julgamento do mérito, o que não configura cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar tendo por fundamento o cerceamento de defesa.

MÉRITO

Prima face
, e
sclarece-se que a controvérsia recursal se assenta na aferição da regularidade e validade ou não do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante e consequências decorrentes deste fato gerador.

De um lado, DANIEL MONTEIRO DA SILVA defende ter sido vítima de fraude em relação a contratos de mútuo não realizados, de nº 552849869 no valor total de R$ 1.188,39 (mil cento e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos) e, de outra banda, o Banco Itaú Consignado, esclareceu que o contrato objeto da análise recursal é oriundo de um refinanciamento originado de outro contrato entabulado e que o valor residual fora devidamente depositado na conta do autor no Banco do Brasil.

APELAÇÃO CÍVEL DE DANIEL MONTEIRO DA SILVA

Daniel Monteiro da Silva, em sua insurgência, afirma a imprescindibilidade quanto à majoração do valor da indenização por danos morais para o valor requerido na inicial e, da mesma forma, pleiteia a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação.

Referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento.

Dessa feita, compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira do autor não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta.

De acordo com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria em casos similares, restou assentado o seguinte trilho lógico-jurídico:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800434-30.2020.8.14.0085 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIA CAVALCANTE DA SILVA EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - MÉRITO: DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO OU SIMILAR ...Ver ementa completa– COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Preliminar de Prescrição: Analisando detidamente os autos, observa-se que o objeto da presente demanda versa sobre a reparação pelos danos causados por falha na prestação de serviço, razão pela qual, a teor do que dispõe o art. 27 do CDC, a referida pretensão prescreve em 05 anos a contar da data do conhecimento do dano. 2. Mérito. [...] 2.3.
Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela instituição financeira apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente.
Restituição em dobro dos valores descontados. Ausência de excludente...

(TJ-PA - RESP: 08004343020208140085, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/07/2021)

Assim, sopesando o equilíbrio entre os objetivos compensatórios e pedagógicos da condenação, bem como tendo por norte a linha de entendimento jurisprudencial firmada para casos semelhantes, entendo que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral, qual seja, R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

Relativamente ao pedido da autora para majorar os honorários advocatícios previstos na sentença em 10% para 20%,
insta esclarecer que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência e assim, por disposição legal, o seu pagamento cabe ao vencido na demanda.

Note-se, nesse desiderato, que o art. 85, § 2º do CPC/15 conduz ao arbitramento tendo por base a equidade que deve ser abstraída dos critérios elencados nos incisos, I, II, III e IV, senão veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, o recorrente não trouxe a estes fólios digitais elementos ou balizas contundentes hábeis à modificação dos honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo de primeira instância, notadamente por não demonstrar que a verba arbitrada não corresponde à importância e a natureza da causa ou mesmo descompasso com a complexidade da situação e, consequentemente, esforço de forma mais extremada do advogado, razão pela qual entende-se que a verba honorária foi fixada de forma condizente à natureza e grau de zelo do profissional.

APELAÇÃO DE
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Ao examinar os contornos da matéria devolvida à apreciação desta instância recursal,

insta destacar que a relação estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990, sendo plenamente aplicáveis ao presente caso as normas protetivas do referido diploma legal.

A Legislação Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, na tentativa de equilibrar a relação de consumo, dentre os quais a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CPC.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Do mesmo modo, os arts. 12 e 14 do CDC estabelecem a inversão do ônus probatório em casos de responsabilidade de fato do produto ou do serviço, senão vejamos:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

[...]

§ 3º O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não obstante, se esclarece que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade do autor em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a inexistência do negócio jurídico ou que houve fraude na transação, e que não recebeu vantagem no refinanciamento do empréstimo.

Compulsando os autos, infere-se que a parte autora/apelante aforou a demanda originária arguindo que a instituição financeira, ora apelada, estaria descontando indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a empréstimo consignado que não teria sido contratado pela recorrente.

Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai à instituição financeira demandada o
múnus
de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, analisando detidamente os autos, observa-se que a instituição financeira, em sede de contestação (ID. nº 11195368), colacionou o ajuste referente à realização do negócio jurídico assim como os documentos pessoais da parte autora, os quais correspondem com os documentos juntados à inicial e, ainda, o comprovante de transferência dos valores em favor do ora apelante.

Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à
regularidade
da contratação.

Acerca da matéria, vejamos precedente da jurisprudência pátria,
in verbis
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. PROMOVIDA ACOSTA AOS AUTOS CONTRATO QUE CONFIRMA O NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO PELAS PARTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES QUE COMPROVAM A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(TJ-CE - RI: 00002686820178060211 CE 0000268-68.2017.8.06.0211, Relator: Roberto Viana Diniz de Freitas, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/06/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUTORA QUE ALEGA NÃO SE LEMBRAR DA CONTRATAÇÃO, NEM DO RECEBIMENTO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO –
CONTRATO JUNTADO PELO BANCO, ASSINADO PELA AUTORA, ACOMPANHADO DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS E DO CARTÃO DA CONTA CORRENTE – ASSINATURA NÃO CONTESTADA – CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA, INDICADA NO CONTRATO – REGULARIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – CONDENAÇÃO DA AUTORA - RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. 1- Há que se reconhecer a regularidade e validade de contrato de empréstimo bancário, com desconto em benefício previdenciário, quando o autor da ação declaratória de inexistência da relação jurídica, afirma não ter certeza da contratação discutida nos autos, mas sua dúvida é afastada com a juntada pelo banco do instrumento respectivo, com a assinatura do contratante, que não é contestada por ele, além da cópia dos documentos pessoais exigidos para a formalização da transação respectiva. [...]

(TJ-MS - AC: 08010667020178120003 MS 0801066-70.2017.8.12.0003, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 14/09/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2018). (Grifei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO
- ÕNUS DA PROVA - DOCUMENTOS ASSINADOS SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA -
DESCONTOS DEVIDOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Nas ações declaratórias de inexistência de débito, compete ao credor provar a autenticidade da contratação e da dívida.
A falta de reconhecimento de firma registral em contrato bancário não se confunde com a falsidade de assinatura para fins de verificação da validade do negócio jurídico.
Havendo prova da regularidade dos contratos de empréstimo e renegociações de dívida, consideram-se legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário nos termos contratados. Sem a prática de ato ilícito, não há falar em dever de reparação por dano moral.
Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 10394140006062001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

Dessa feita, evidenciando-se que o Sr. Daniel Monteiro da Silva não trouxe substrato mínimo com escopo de comprovar suas alegações, múnus que lhe recai por força do disposto no art. 373, inciso I do CPC, o
negócio

jurídico deve ser vislumbrado juridicamente como sendo
perfeito e acabado, afigurando-se inviável a procedência da pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
interposto pelo autor, Daniel Monteiro da Silva, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Noutra ponta,
CONHEÇO

DO RECURSO
interposto pelo réu,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/08/2023